Tribunal: TJDFT
Processo: 0010245-02.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010245-02.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MAURO APARECIDO OLIVEIRA, GILBERTO ISONI, VANY PIRES DE AGUIAR SOBREIRA DE ARAUJO, LUCIA MARIA ALVES, ANTONIO FRANCISCO DE ANDRADE, JOSE FERREIRA DA SILVA, JOSE DOS SANTOS GONZAGA, ORIZOMARDEM CORADO LUSTOSA, JOAQUIM BATISTA LEMOS, ANTONIO JORGE PEREIRA SUCESSOR: TERESA CRISTINA MAGALHAES ROSA ISONI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme assentado na decisão ID 19592021, considerando a pendência da apuração dos valores devidos aos credores ANTONIO FRANCISCO DE ANDRADE e GILBERTO ISONI, não é possível, no momento, expedir as certidões de inventário requeridas. Quando da homologação dos cálculos, a expedição das certidões será reavaliada. De todo modo, cumpre destacar que, diante da atual situação deste precatório, sua partilha entre os sucessores dos citados credores pode ser relagada à sobrepartilha, pois o bem ainda é litigioso, na forma do art. 669, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios